Tribunal: TJSP
Processo: 2277091-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – Pretensão de recorrer em liberdade – Desacolhimento – Juízo de cautelaridade suficientemente fundamentado na r. sentença – Réu que respondeu preso ao processo – Ausência de alteração fática que justifique a soltura – Reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na decisão monocrática que revelam, ao

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – Pretensão de recorrer em liberdade – Desacolhimento – Juízo de cautelaridade suficientemente fundamentado na r. sentença – Réu que respondeu preso ao processo – Ausência de alteração fática que justifique a soltura – Reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na decisão monocrática que revelam, ao menos por ora, a necessidade do cárcere – Inocorrência de mácula ao princípio da presunção de inocência – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2277091-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
EMANOEL GEORGIO DE OLIVEIRA e Paciente FELIPE EDUARDO DOS
SANTOS CAIXETA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277091-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2277091-56.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Autos de origem: 1501532-42.2020.8.26.0548
Impetrante: Emanoel Georgio de Oliveira
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Campinas
Felipe Eduardo dos Santos Caixeta
Voto no 35417
HABEAS
CORPUS
–
FURTO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES

Pretensão de recorrer em liberdade
Desacolhimento
Juízo de cautelaridade suficientemente fundamentado na r.
sentença
Réu que respondeu preso ao processo

Ausência de alteração fática que justifique a soltura

Reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis
reconhecidas na decisão monocrática que revelam, ao
menos por ora, a necessidade do cárcere Inocorrência de
mácula ao princípio da presunção de inocência

Constrangimento ilegal não verificado Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de
liminar impetrado pelo advogado Emanoel Georgio de
Oliveira, em favor de Felipe Eduardo dos Santos
Caixeta, condenado à pena de 02 anos, 08 meses e 20
dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 11 dias-
multa, no piso legal, como incurso no art. 155, §4o, I e IV,
do Código Penal e art. 244-B, da Lei no 8.069/90, na
forma do art. 70, do codex, negado o direito de apelar em
liberdade, e em que se aponta como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca
de Campinas, pleiteando o relaxamento da prisão ou, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277091-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
menos, sua substituição por cautelares menos gravosas.
Sustenta o impetrante, em apertada síntese,
que a manutenção da prisão preventiva do paciente é
ilegal,
seja
porque
inidônea
a
fundamentação
apresentada, já que sopesados elementos de verdadeiro
direito penal do autor (“mera” reincidência), seja porque
ausentes os requisitos da segregação cautelar, seja,
finalmente, porque desatendido o art. 316, parágrafo
único, do Código de Processo Penal, que determina a
revisão, ex officio, do cabimento da prisão preventiva a
cada 90 dias.
Indeferida a liminar (fls. 18/20), foram
prestadas as informações de estilo (fls. 23/24), tendo o
douto Procurador de Justiça, Dr. Antonio Calil Filho
opinado pela denegação da ordem (fls. 27/32).
É o relatório.
De fato, a ordem deve ser denegada.
Segundo consta dos autos, o paciente foi
processado e condenado à pena de 02 anos, 08 meses e
20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 11 dias-multa, no piso, pela prática dos
crimes tipificados no art. 155, §4o, I e IV do Código Penal
e art. 244-B, da Lei no 8.069/90, sendo-lhe vedado o
recurso em liberdade.
Os autos principais seguem os trâmites
regulares, sendo que atualmente encontram-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277091-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
primeiro grau, aguardando a remessa a esta superior
instância, para julgamento de recurso interposto pela
defesa do ora paciente (conforme consulta processual no
sistema SAJ).
Pois bem.
Em que pesem as alegações defensivas, não
há que se falar em constrangimento ilegal na
manutenção da custódia cautelar imposta ao paciente.
Isso porque, desde o flagrante, a decisão que
decretou a segregação foi devidamente fundamentada em
dados concretos do processo, assim como a manutenção
da custódia na r. sentença, uma vez que permaneciam
válidos os requisitos da prisão preventiva, inalteradas as
circunstâncias que os justificaram.
Ademais,
na
sentença,
o
MM.
Juiz
sentenciante consignou que o paciente “(...) não poderá
recorrer em liberdade, porque ainda se fazem presentes os
requisitos
autorizadores
da
prisão
preventiva,
notadamente a necessidade de garantia da ordem pública
o acusado é reincidente, são desfavoráveis as
circunstâncias judiciais e cometeu o crime enquanto
cumpria pena restritiva de direito anteriormente imposta, o
que evidencia a absoluta impossibilidade de adoção de
qualquer medida cautelar menos grave que a prisão” (fls.
332 dos autos principais).
E, de fato, não se pode perder de vista que o
paciente respondeu preso ao processo e nenhum fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277091-56.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sobreveio
que
provocasse
alteração
no
quadro
processual, a fim de que reconhecido o direito de poder
recorrer em liberdade.
Confira-se, a propósito, recentes julgados:
“HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO E
TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO
DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
FUNDAMENTOS
VÁLIDOS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
AUSENTE.
1.
Inexiste ilegalidade na negativa do recurso em
liberdade ao réu que permaneceu preso durante a
instrução criminal, se persistem os motivos da
prisão cautelar. 2. O art. 387, §1o, do Código de
Processo Penal, dispõe que o Juiz deve decidir,
por ocasião da prolação da sentença, de maneira
fundamentada, acerca da manutenção ou, se for o
caso, da imposição de prisão preventiva ou de
outra
medida
cautelar,
sem
prejuízo
do
conhecimento da apelação interposta. 3. Inexiste
ilegalidade na sentença que manteve a prisão
preventiva e negou o recurso em liberdade, pois a
constrição antecipada do réu foi mantida em
razão da sua periculosidade, revelada pela
gravidade concreta da conduta (modus operandi)
pela
qual
foi
condenado,
a
demonstrar
a
necessidade da garantia da ordem pública. Com
efeito,
o
paciente,
juntamente
com
dois
comparsas, subtraiu mediante grave ameaça
(simulacro de arma de fogo), o veículo das vítimas,
sendo, na sequência, preso em flagrante dentro
uma
residência,
onde
foram
encontradas
substâncias entorpecentes (maconha e cocaína). 4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277091-56.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ordem denegada” (HC no 248.707/GO, Relator
Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma,
julgado em 12.11.2019).
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CABIMENTO.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
PREVENTIVA
MANTIDA
NA
SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS
OPERANDI. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU
PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A
CUSTÓDIA
E
O
REGIME
SEMIABERTO.
INEXISTÊNCIA.
EXPEDIÇÃO
DE
GUIA
DE
EXECUÇÃO
E
TRANSFERÊNCIA
AO
ESTABELECIMENTO
ADEQUADO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] Tendo o
paciente permanecido preso durante toda a
instrução processual, não deve ser permitido
recorrer em liberdade, especialmente porque,
inalteradas as circunstâncias que justificaram a
custódia, não se mostra adequada sua soltura
depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
Precedentes” (HC no 444.513/RJ, Relator Min.
Joel Ilan Paciornik, 5.a Turma, julgado em
04.02.2020).
E seria mesmo um contrassenso que, agora,
condenado, pudesse o paciente ficar em liberdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277091-56.2020.8.26.0000 -Voto no
7
especialmente
porque
subsistentes
os
requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não
havendo se cogitar, portanto, em aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
Assim,
conferida
a
presença
de
periculosidade concreta e com fundamento no princípio
da necessidade, mais do que justificada a prisão
processual do paciente, ainda mais se consideradas sua
vida
pregressa,
porquanto
reincidente,
e
sua
personalidade voltada a reiteração criminosa, já que
cometeu novo crime durante cumprimento de penas
alternativas.
Com efeito, o juízo de cautelaridade restou
bem fundamentado na sentença.
Confira-se, a propósito:
“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA.
SUBSTITUIÇÃO
AO
RECURSO
ORDINÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
TRÁFICO
E
ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO, NA FORMA DO ART. 13, § 2o,
DO
CÓDIGO
PENAL.
POLICIAL
MILITAR.
OMISSÃO DE QUEM TINHA O DEVER LEGAL DE
EVITAR
O
RESULTADO
JURÍDICO
OU
NATURALÍSTICO
DOS
CRIMES.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
NEGATIVA
DO
APELO
EM
LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE
CONCRETA
E
RISCO
DE
REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE RESPONDEU
PRESO AO PROCESSO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277091-56.2020.8.26.0000 -Voto no
8
NO PROCESSAMENTO DO RECURSO. APELO QUE
JÁ ASCENDEU AO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. 1. [...]. 2. Sabe-se que a prisão
cautelar é medida excepcional que só deve ser
decretada quando devidamente amparada pelos
requisitos legais, em observância ao princípio
constitucional da não culpabilidade, sob pena de
antecipação da pena a ser cumprida quando da
eventual condenação. 3. [...]. 4. Considerando
que o paciente respondeu preso ao processo e
não sobrevindo fato posterior apto a alterar
tal quadro processual, incongruente seria
conferir-lhe o direito de, proferida a condenação, com o reconhecimento da autoria delitiva, recorrer em liberdade,
consoante orienta esta Corte Superior.5. [...].
6. [...]. 7. [...]. 8. Habeas Corpus não conhecido
(STJ; Quinta Turma; HC 280067/RJ, Rel.
Ministro Leopoldo de Faria de Arruda Raposo;
DJe 16.09.2015) (grifo nosso).
Tampouco
há
que
se
falar
em
descumprimento do disposto no art. 316, parágrafo
único, do Código de Processo Penal, já que não houve
escoamento do prazo de 90 dias entre a decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva, datada de
08.06.2020 (fls. 89/90 dos autos principais) e a prolação
da sentença condenatória, que manteve a custódia,
ocorrida em 19.08.2020 (fls. 325/333 daqueles autos).
Do mesmo modo, não prospera a alegação de
ofensa ao princípio da presunção da inocência, quando a
prisão preventiva não só foi mantida diante da
inalterabilidade das circunstâncias que a fizeram surgir,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277091-56.2020.8.26.0000 -Voto no
9
como decorre do édito condenatório, o que, aliado à
realidade dos fatos, indica ser necessária a mantença do
cárcere, ao menos por ora, para garantia da ordem
pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade
na manutenção da prisão do paciente que justifique a
concessão do remédio heroico.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem de habeas corpus.
CAMILO LÉLLIS
Relator